Tribunal: TJSP
Processo: 1021246-28.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção – LER/DORT – Laudo insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.